Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0718673-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANGELUS LUIZ SCOTTI DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Rescisão de Cessão de Direitos com Indenização por Perdas e Danos n° 0706759-38.2022.8.07.0020, pela qual deferido o pedido de arresto cautelar sobre os ativos bancários dos réus (MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros), mediante busca via SISBAJUD. Esta a decisão: “A lide posta nestes autos deriva do parcelamento que vem sendo empreendido de maneira ostensivamente ilegal e que impacta diretamente sobre a Floresta Nacional de Brasília, e integra um grupo de lides similares que, em conjunto, repercutem relevantes externalidades negativas sociais, ambientais e urbanísticas, o que justifica a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque ratifico a competência para o processamento e julgamento da lide. A concessão de tutela provisória exige a conjunção entre os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Há plausibilidade jurídica na pretensão de rescisão do negócio jurídico que, na realidade, afigura-se mais propriamente como nulo em razão da ilicitude do objeto (lote em parcelamento clandestino). Há também periculum in mora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo os réus, em razão do parcelamento clandestino mencionado na demanda, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação. Em face do exposto, defiro o arresto sobre a quantia de R$ 125.000,00, a ser efetivado sobre os ativos bancários dos réus, mediante busca via SISBAJUD. Solicite-se ao CEJUSC a designação de data para audiência prévia de conciliação. Designada a data, cite-se e intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a resposta fluirá desde a data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Após, retornem os autos ao gabinete, para as diligências de buscas eletrônicas de valores.” (ID 127365603). Nesta sede, a agravante requer: “1. A concessão de EFEITO SUSPENSIVO, ao presente para recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada, que determinou o bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 125.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) nas contas de MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA (CNPJ no 00.009.290/0001-34); 2. A juntada de procuração, dentro do prazo legal, nos termos do art. 104, do CPC; 3. No mérito, seja dado PROVIMENTO ao recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja cassada, em definitivo, a determinação de bloqueio de ativos financeiros vinculados à Agravante.” – ID 36117444. A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 880, de 23 de maio de 2022: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” O pedido de antecipação da tutela recursal ora formulado não se insere nas situações passíveis de cognição em plantão judicial, porqaunto não há que se falar em urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. Diante do exposto, pretensão não abarcada pelos dispositivos de regência do regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 880, de 23 de maio de 2022), nada a examinar e resolver nesta sede. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Cíveis competentes. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista